Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADOS. ANIMUS DE REDISCUSSÃO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à possibilidade de alteração de índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado em razão de posterior entendimento formado em julgamentos vinculantes exarados pelas Cortes superiores.

3. Do cotejo entre as razões dos embargos e os fundamentos do acórdão recorrido, nota-se, a toda evidência, que os pontos tidos pelo recorrente como omissos ou contraditórios foram, na realidade, expressamente enfrentados, contudo, em sentido desfavorável à sua tese.

4. Recurso conhecido e improvido.